Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710420-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por FERNANDA DE MIRANDA MAUL CANEDO XAVIER, em favor de CESAR AUGUSTO GOMES NASCIMENTO (réu), em face da decisão (ID 88053706, dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, na Ação Penal no 0724233-50.2020.8.07.0001, que determinou o arquivamento dos autos. Em suas razões (ID 24760379), impetrante alega que nos autos no 0717928-84.2019.8.07.0001 o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, mas nos autos no 0724233- 50.2020.8.07.0001 (origem deste HC), diante da mesma circunstância fática (mesma ocorrência, auto de prisão), ele foi beneficiado pela proposta de acordo de não persecução penal do Ministério Público. Alega que a responsabilidade pela duplicidade de processos é do Estado e que a interpretação deve ser a que melhor beneficia o réu. Assim, considera que deve haver o trancamento da ação penal n° 0717928-84.2019.8.07.0001, uma vez que está preso por tráfico, mas, pelo mesmo fato, lhe foi oferecida proposta de acordo de não persecução penal, tratando-se de mero usuário. Requer, liminarmente, que seja revogada a sua prisão preventiva, com o consequente trancamento da ação penal nos autos no 0717928-84.2019.8.07.0001, junto a 3aVara de Entorpecentes. No mérito, pede que seja confirmada a liminar, dando-lhe o direito de responder ao termo de acordo de não persecução penal proposto pelo MP nos autos no 0724233- 50.2020.8.07.0001. Na petição de ID 24808957, a impetrante alega que há prevenção deste habeas corpus ao Des. Silvanio Barbosa, uma vez que ele é relator do Agravo em Execução Penal n° 0706116-77.2021.8.07.0000, tratando-se do mesmo processo e mesma parte. É o relatório. Inicialmente registro que inocorre a prevenção apontada pela impetrante ao ID 24808957. Em consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se que o Agravo em Execução Penal n° 0706116-77.2021.8.07.0000, embora tenha o paciente como recorrente, trata de fato ocorrido em 2015, enquanto os desses autos ocorreram em 2019. Assim, ainda que o paciente seja parte em ambos os processos, não há prevenção, pois se trata de fatos e processos distintos. O habeas corpus é um remédio constitucional cujo cabimento se restringe às hipóteses em que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso dos autos, o paciente foi inicialmente processado nos autos n° 0717928-84.2019.8.07.0001, sendo condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão. Ocorre que, por um equívoco da delegacia e do Ministério Público, houve o ajuizamento de uma nova ação penal, a de n° 0717928-84.2019.8.07.0001, baseada na mesma ocorrência da primeira ação. Neste segundo processo o Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal, porém, após ser verificada a litispendência o Ministério Público oficiou pelo arquivamento dos autos, medida acolhida pelo Juízo de origem. Em suas razões, a impetrante considera que o segundo processo era mais benéfico ao paciente, ante à possibilidade de acordo. Assim, requer a soltura do paciente, o trancamento da primeira ação penal e a regular tramitação da segunda ação. Ocorre que o paciente está preso por conta da primeira ação penal, n° 0717928-84.2019.8.07.0001. O objeto deste habeas corpus é a decisão que determinou o arquivamento do feito nos autos n° 0717928-84.2019.8.07.0001. Diante disso, não é cabível a impetração de habeas corpus contra a decisão de arquivamento, uma vez que ela não viola, nem tem potencial de cercear o direito de liberdade do paciente. Ademais, o eventual inconformismo do paciente com a ação penal que já teve a sentença monocrática confirmada por este Tribunal, e atualmente está em sede de Recurso Especial, deve ser manifestado pelo meio processual adequado, que não é o habeas corpus impetrado contra a decisão proferida pelo Juízo a quo, que se limitou a determinar o arquivamento da segunda ação penal por conta da identidade de ações. Desse modo, INDEFIRO a inicial do presente habeas corpus, por inadequação da via eleita. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de abril de 2021 17:16:13. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator